Tribunal: TJSP
Processo: 2262686-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido deduzido pela credora de intimação do co-executado para que indique seu endereço, bem como o da empresa cujas quotas foram penhoradas nos autos. Indeferimento. Insurgência da credora. Não acolhimento.
1. Oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Hipótese que não comporta sustentação oral. Art. 146, § 4o, do RITJSP e art. 937,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido deduzido pela credora de intimação do co-executado para que indique seu endereço, bem como o da empresa cujas quotas foram penhoradas nos autos. Indeferimento. Insurgência da credora. Não acolhimento.
1. Oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Hipótese que não comporta sustentação oral. Art. 146, § 4o, do RITJSP e art. 937, inciso VIII, do CPC. Agravo de instrumento que não versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência.
2. Preliminar de preclusão suscitada em contraminuta. Acolhimento. Indeferimento do pedido pela decisão agravada. Interposição de agravo n.o 2206621-24.2025.8.26.0000, objetivando reforma somente de parte da decisão (indicação do endereço da empresa cujas quotas foram penhoradas nos autos). Meras reiterações nos autos do pedido de intimação do co-executado para que indique seu endereço. Rediscussão incabível. Com a interposição do primeiro agravo a matéria restou acobertada pela preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. Preliminar acolhida.
3. Inocorrência de litigância de má-fé por parte da agravante conforme requerido em contraminuta. Sem a prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363). Recurso desprovido.